Tribunal: STF
Processo: HC 90753
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL -
   SUBSISTÊNCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE NÃO-
   -CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII) - RÉU QUE PERMANECEU SOLTO
   DURANTE O PROCESSO - RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM
   LIBERDADE - CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º,
   Nº  2) - ACÓRDÃO QUE ORDENA A PRISÃO DO CONDENADO, POR REPUTAR
   LEGÍTIMA "A IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO" E, TAMBÉM, PELO FATO DE
   OS RECURSOS EXCEPCIONAIS DEDUZIDOS PELO SENTENCIADO (RE E RESP)
   NÃO POSSUÍREM EFEITO SUSPENSIVO - DECRETABILIDADE DA PRISÃO
   CAUTELAR - POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS
   MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO
   CONCRETA, EM CADA CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA
   MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA
   ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - PEDIDO
   DEFERIDO.
PRISÃO CAUTELAR - CARÁTER EXCEPCIONAL.
- A
   privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter
   excepcional, somente devendo ser decretada em situações de
   absoluta necessidade.
A prisão processual, para legitimar-se
   em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos
   pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da
   existência material do crime e indício suficiente de autoria) -
   que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões
   justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida
   cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu.
- A
   questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade
   excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no
   art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada
   caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida
   extraordinária. Doutrina. Precedentes.
RECURSOS EXCEPCIONAIS
   (RE E RESP) - AUSÊNCIA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - CIRCUNSTÂNCIA QUE,
   SÓ POR SI, NÃO OBSTA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER EM
   LIBERDADE.
- A denegação, ao sentenciado, do direito de
   recorrer em liberdade depende, para legitimar-se, da ocorrência
   concreta de qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP,
   a significar, portanto, que, inexistindo fundamento autorizador
   da privação meramente processual da liberdade do réu, esse ato de
   constrição reputar-se-á ilegal, porque destituído, em referido
   contexto, da necessária cautelaridade. Precedentes.
- A prisão
   processual, de ordem meramente cautelar, ainda que fundada em
   sentença condenatória recorrível (cuja prolação não
   descaracteriza a presunção constitucional de não-culpabilidade),
   tem, como pressuposto legitimador, a existência de situação de
   real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente
   ocorrente, a adoção - sempre excepcional - dessa medida
   constritiva de caráter pessoal. Precedentes.
- Se o réu
   responder ao processo em liberdade, a prisão contra ele decretada
   - embora fundada em condenação penal recorrível (o que lhe
   atribui índole eminentemente cautelar) - somente se justificará,
   se, motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente,
   a qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP. Situação
   inocorrente no caso em exame.